Tribunal: TJMT
Processo: 1014483-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014483-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014483-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA
IMPETRANTE: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO POR
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA CONTRA A EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA – IMPERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – COMPATIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA [REINCIDÊNCIA DO AGENTE, QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO] – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O regime semiaberto é compatível com a prisão cautelar, de modo que quando da prolação da sentença, fixado tal regime prisional e persistindo os motivos ensejadores do decreto preventivo, deve ser expedida da guia de execução provisória da pena, que possibilitará a concessão de benefícios próprios da execução, nos termos da Súmula no. 716 do STF, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”
(TJMT, N.U 1001629-77.2021.8.11.0000)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014483-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA
IMPETRANTE: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que determinou a expedição de guia de execução provisória relativa à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto.

A impetrante narra que, na sentença,
“foi fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando-se a expedição do alvará de soltura”
e
“da guia de execução provisória da pena”
.

Sustenta que
“a expedição da guia de recolhimento – e consequente início da competência do juízo das execuções – demanda prévia custódia do réu na sentença a que aplicar pena privativa de liberdade com trânsito em julgado”
.

Reafirma que
“foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, não havendo que se falar em expedição de guia de recolhimento provisório”
, à luz do art. 105 da LEP.

Por fim, assevera que
“não se nega a possibilidade de se iniciar o cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença, e não em situações nas quais foi concedido ao condenado o direito de recorrer em liberdade”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para
“cassar a determinação que determinou a expedição de guia provisória em desfavor”
do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014483-69.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, não obstante as irresignações contidas na inicial, não visualizo demonstrado o manifesto constrangimento ilegal aventado pela impetrante a autorizar a concessão da ordem.

Ressalto que a impetrante limitou-se apresentar a petição inicial e um documento pessoal do paciente.

Ao consultar os autos da ação penal no 1005421-93.2022.8.11.0003 [PJE], constatei que o juiz da causa, na sentença, condenou o paciente à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, como também determinou a expedição da guia de execução provisória e de alvará de soltura, nos seguintes termos:

“(...) portanto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto ao cumprimento da reprimenda,
tendo em vista o reconhecimento da reincidência
.

Finalizando,
quanto ao direito de apelar em liberdade
,
entendo que NÃO deve ser concedido ao réu
,
utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua prisão,

pois verifico que ele deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta
,
tendo em vista que é reincidente na prática delitiva e atualmente encontra-se cumprindo pena pelos autos da execução penal de no 0000505-49.2019.8.11.0064, em regime fechado
. (...).

Deste modo,
determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena
, bem como, do devido alvará de soltura, salientando que o réu NÃO deverá ser colocado em liberdade, pois permanecerá preso pelos autos da execução penal de no 0000505-49.2019.8.11.0064.”

Como visto, diferente do alegado pela impetrante, o magistrado singular, embora tenha determinado a expedição de alvará de soltura,
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, utilizando do mesmo fundamento da decisão que decretou sua prisão preventiva, qual seja a reincidência
[permaneceu preso durante toda a instrução, desde 2.3.2022],
autorizando, assim, a expedição da guia de execução provisória
.

O STF e STJ já firmaram entendimento de que inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do agente reincidente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, quando preenchidos os pressupostos da segregação cautelar (STF, HC 181751/PB – Relator: Min. Gilmar Mendes – 20.2.2020; HC no 187939/SP - Relator: Min. Roberto Barroso – 3.7.2020; STJ, RHC 127.561/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020; AgRg no HC 469.378/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019).

Em situação análoga [inclusive contra a mesma autoridade coatora], este Tribunal decidiu que
“não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena
diverso
do fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade,
haja vista que o apelante responde a processo executivo de pena e o juízo sentenciante determinou a expedição
do alvará de soltura e
da guia de execução provisória
”
(N.U 1015330-96.2021.8.11.0003, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 9.5.2022).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E REGIME SEMIABERTO
– ANTECIPAÇÃO INJUSTIFICADA DA PENA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – EXECUÇÃO PENAL EM CURSO
– MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR -
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA, COM NOTA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.”
( HC no 1014421-97.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 7.8.2020)

Trago, ainda, o seguinte aresto também deste Tribunal:

“
O regime semiaberto é compatível com a prisão cautelar
, de modo que quando da prolação da sentença,
fixado tal regime prisional e persistindo os motivos ensejadores do decreto preventivo,
deve ser expedida da guia de execução provisória da pena
, que possibilitará a concessão de benefícios próprios da execução, nos termos da Súmula no. 716 do STF, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”
(N.U 1001629-77.2021.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 15.4.2021)

Por fim, anoto que o recurso de Apelação Criminal no 1005421-93.2022.8.11.0003, interposto pelo paciente, encontra-se pautado para julgamento na sessão virtual de 6.9.2022 a 9.9.2022, sob minha relatoria.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022